Tribunal: TJDFT
Processo: 0737442-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737442-41.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA PAULA BERNARDES SAMPAYO, RAMON SAMPAYO ALVAREZ JUNIOR EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ana Paula Bernardes Sampayo e Outro em face da r. decisão deste Relator (ID 77145963) que julgou extinto, sem resolução do mérito, os Embargos de Terceiro, em razão da perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15. Alegam, em resumo, que a decisão obscura, contraditória e omissa “ao condenar os embargantes em verba sucumbencial”. Asseveram que “está muito mais que evidenciado que ao alegar fraude à execução e requerer a penhora imobiliária e depois desistir da constrição sobre o bem imóvel: a parte embargada – leia-se o “distrito federal” – deu causa ao ajuizamento da presente demanda”. Acrescentam que “não podem os terceiros embargantes – que sequer são os devedores originais da fiscal correlata e que apesar disso honraram com o pagamento integral da dívida – suportar mais esse ônus, o que não é o legal nem o justo e nem o juridicamente aceitável ou possível”. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios, a fim de sanar os vícios apontados com a integração da decisão embargada e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários sucumbenciais. O Distrito Federal apresentou resposta (ID 78590263), requerendo a rejeição dos Embargos e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso presente não há os alegados vícios. A decisão agravada foi clara e congruente, inclusive embasada em jurisprudência, no sentido de que, verificada a perda superveniente do interesse processual, decorrente da extinção da Execução Fiscal subjacente em razão do pagamento integral da dívida pelos ora Embargantes, com a revogação da penhora incidente sobre o imóvel em questão, imperiosa a extinção dos Embargos de Terceiro e a condenação dos Embargantes ao pagamento das verbas sucumbenciais, uma vez que a perda de objeto decorreu diretamente da conduta deles próprios, que optaram por adimplir o débito executado, extinguindo a Execução Fiscal. Nesse contexto, infere-se inexistir quaisquer dos vícios apontados na r. decisão impugnada. Na verdade, o que almeja a parte Embargante é modificar a decisão, objetivo para o qual não se destina o recurso ora manejado. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no artigo 1.022 do CPC/15, inviável prover os Aclaratórios. E, em relação à imposição da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/15, não vislumbro o caráter manifestamente protelatório deste recurso, requisito exigido pela norma. O c. STJ, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, assim dispôs sobre esse intento na oposição dos embargos de declaração, verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC." 2.- No caso concreto, houve manifestação adequada das instâncias ordinárias acerca dos pontos suscitados no recurso de apelação. Assim, os Embargos de Declaração interpostos com a finalidade de rediscutir o prazo prescricional aplicável ao caso, sob a ótica do princípio da isonomia, não buscavam sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado, requisitos indispensáveis para conhecimento do recurso com fundamento no art. 535 do Cód. Proc. Civil, mas rediscutir matéria já apreciada e julgada na Corte de origem, tratando-se, portanto, de recurso protelatório. 3.- Recurso Especial improvido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, nega-se provimento ao Recurso Especial.” (REsp 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014). Nesse sentido, para a incidência da multa, deve ser manifesta a intenção de retardar a marcha processual, o que ainda não se configura na hipótese. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator